Tribunal: TJSP
Processo: 1001128-17.2016.8.26.0248
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a ausência de incapacidade atual, descabe indenização acidentária – Benefício indevido – Sentença reformada – Improcedência decretada – RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELO AUTOR A TÍTULO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a ausência de incapacidade atual, descabe indenização acidentária – Benefício indevido – Sentença reformada – Improcedência decretada – RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELO AUTOR A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA – IMPOSSIBILIDADE – Os valores recebidos a título de tutela antecipada consubstanciam verba alimentar auferida de boa-fé em decorrência de decisão judicial, portanto, não repetíveis – Precedentes do Colendo Supremo Tribunal Federal.

Sentença reformada – Improcedência decretada - Reexame necessário provido e apelação da autarquia parcialmente provida.